Tribunal: TJES
Processo: 5004398-24.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-24.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. Parte autora relata a realização de descontos mensais indevidos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, sem ter celebrado qualquer negócio jurídico com a requerida.

3.Decisão anterior. Sentença de procedência, com manutenção dos efeitos da tutela antecipada, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados possuem respaldo contratual e, sendo indevidos, se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6.Ausência de provas pela requerida quanto à existência de contrato ou autorização válida para os descontos. Inversão do ônus da prova.

7.Verificada a ilicitude dos descontos e a inexistência de relação contratual, impõe-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configurado o dano moral pela indevida apropriação de parcela de verba alimentar, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$4.000,00.

9.Valor da indenização proporcional e dentro dos parâmetros adotados, não comportando revisão, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

10.Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem contrato válido configura conduta ilícita e enseja a restituição em dobro dos valores cobrados. 2. É devida indenização por danos morais diante da apropriação indevida de verba de natureza alimentar, ainda que em valor reduzido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5004398-24.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. Parte autora relata a realização de descontos mensais indevidos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, sem ter celebrado qualquer negócio jurídico com a requerida.

3.Decisão anterior. Sentença de procedência, com manutenção dos efeitos da tutela antecipada, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados possuem respaldo contratual e, sendo indevidos, se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6.Ausência de provas pela requerida quanto à existência de contrato ou autorização válida para os descontos. Inversão do ônus da prova.

7.Verificada a ilicitude dos descontos e a inexistência de relação contratual, impõe-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configurado o dano moral pela indevida apropriação de parcela de verba alimentar, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$4.000,00.

9.Valor da indenização proporcional e dentro dos parâmetros adotados, não comportando revisão, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

10.Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem contrato válido configura conduta ilícita e enseja a restituição em dobro dos valores cobrados. 2. É devida indenização por danos morais diante da apropriação indevida de verba de natureza alimentar, ainda que em valor reduzido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
Jandimar Bertoldo Bonifácio
em face da
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC
, na qual a parte autora relata que vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica
"CONTRIBUIÇÃO AMBEC"
, sendo a ré a destinatária desses valores, embora entre as partes jamais tenha sido celebrado qualquer negócio jurídico.

Diante disso, requer, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11261457), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIBUICAO AMBEC”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Por fim, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11261460), no qual sustenta a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos efetuados. Ao final, requer a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões apresentadas (ID 11261467).

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11261461 e 11261462).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, a controvérsia possui natureza evidentemente
consumerista
, devendo ser analisada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de serviço, a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, eximindo-se apenas mediante comprovação de causa excludente, como a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A parte autora alega que jamais autorizou os descontos realizados em seu benefício. A requerida, por sua vez, deixou de apresentar documentos que comprovem a regularidade da contratação ou a autorização para proceder com os descontos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Não há nos autos qualquer documento idôneo que demonstre a existência de vínculo contratual válido entre as partes, tampouco prova de que a parte autora teve acesso às informações essenciais para aderir conscientemente ao suposto contrato, em violação ao art. 6º, III, e art. 46 do CDC.

Diante da conduta ilícita consistente na realização de descontos não autorizados, configura-se o dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram adequadamente fixados na sentença em R$4.000,00, valor proporcional e razoável, apto a compensar o dano sofrido sem ensejar enriquecimento indevido, e suficiente para cumprir a função pedagógica da medida.

O valor arbitrado não se mostra excessivo ou irrisório, não se justificando sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por fim, considerando que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, e em consonância com o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)